Tribunal: STF
Processo: RE 95180
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO.
CRÉDITO NA FALÊNCIA. INCLUSAO, NO PASSIVO DA MASSA, DO CRÉDITO
REFERENTE AO FGTS, MAS COM EXCLUSAO DE JUROS CAPITALIZADOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 5107-66; ART-188  DA CLPS E DL. 858-69.
INCABIVEL DE EXAME, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, O ARGUMENTO DE TER
SIDO VIOLADO O ART-20 DA LEI 5107-66 SE NÃO FOI ELE DEBATIDO NO
V. ACÓRDÃO, NÃO TENDO SEQUER INVOCADO NA APELAÇÃO. O MESMO DIZER-SE
NO REFERENTE AO ART-188 DA CLPS, A PAR DO QUE O FGTS NÃO PERTINE AO
REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL.
QUANTO AO IGUALMENTE LEMBRADO DL. 858-69, VENTILADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, CUIDA ELE DE CRÉDITO FISCAL, E NÃO E DE TAL NATUREZA
O REFERENTE AO FGTS. E AINDA QUE SE TIVESSE ELE COMO DA MESMA
NATUREZA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, FIRMOU-SE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEM ESTAS PODEM
SER CONSIDERADAS COMO TRIBUTOS APÓS A E.C. N. 8, DE 1978.